Tribunal: TJBA
Processo: 8046805-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046805-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: AGNOLIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA CONTINUIDADE. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

I. Caso em exame

1.

A Apelada, consumidora do serviço de água, ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais e repetição de indébito em razão da interrupção do fornecimento de água por 6 (seis) dias consecutivos em abril de 2020, durante a pandemia de COVID-19, e da cobrança por consumo integral na fatura do referido mês, realizada por estimativa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro do valor referente ao período de desabastecimento.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve
cerceamento de defesa
pelo indeferimento da prova pericial para comprovar a inadequação das instalações internas da consumidora; (ii) saber se a
interrupção do serviço essencial
por 6 (seis) dias, ainda que para reparos, afasta a responsabilidade objetiva da concessionária; (iii) saber se o
dano moral
decorrente da interrupção do serviço de água, em contexto de pandemia, é
presumido
(
in re ipsa
) e se o
quantum
arbitrado é proporcional; (iv) saber se a
cobrança por estimativa
em período de desabastecimento configura
má-fé
e impõe a
repetição de indébito em dobro
.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o juiz é o destinatário da prova, e a perícia para verificar a adequação do reservatório interno seria inócua para a resolução do mérito, que se concentra na falha do serviço público e na cobrança indevida. 4. A interrupção prolongada (6 dias) de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura
falha na prestação do serviço
(Art. 22, CDC), ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 14, CDC), pois a ruptura da adutora é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade. 5. O desabastecimento de água por período extenso, em um contexto de crise sanitária (pandemia de COVID-19), ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando
dano moral
in re ipsa
, em razão da grave ofensa à dignidade e à saúde da consumidora. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mantido por sua proporcionalidade e caráter pedagógico-punitivo. 6. A cobrança de consumo integral por
estimativa
em fatura de período em que o desabastecimento foi notório e reconhecido não constitui engano justificável, de modo que a repetição do indébito deve ser realizada
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A interrupção prolongada (seis dias) e inoportuna do serviço essencial de fornecimento de água potável, mesmo que decorrente de reparos na rede, enseja responsabilidade objetiva da concessionária e configura dano moral
in re ipsa
, especialmente em contexto de crise sanitária (pandemia de COVID-19). 2. A cobrança por estimativa de consumo em fatura de período de desabastecimento conhecido não se qualifica como engano justificável, impondo-se a repetição do indébito em dobro."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90, arts. 14,
caput
, 22 e 42, parágrafo único; Lei nº 11.445/2007, art. 40; CPC, arts. 370 e 85, § 11; CF/88, art. 1º, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8046805-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
AGNOLIA DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora